Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INVIÁVEL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. FATOS NOVOS NÃO DEMONSTRADOS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
1. Reclamação quanto a decisão que não acolheu pedido de aplicação de medidas protetivas.
As medidas protetivas de urgência, por um lado, são salutares para a proteção da integridade física e psicológica das vítimas; mas, por outro, restringem muito os direitos de liberdade das pessoas, de modo que somente devem persistir enquanto se verificarem situações de risco; e não mais serem acolhidas quando até o inquérito policial foi arquivado definitivamente, sem prejuízo para a vítima, pois, poderão ser aplicadas tantas vezes quanto necessárias forem, mas, diante de fatos novos.
2. Negado provimento ao recurso da Reclamante.